Tribunal: CARF
Processo: 13708.000351/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13708.000351/2008-61
ACÓRDÃO
2002-009.164 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EGIDIO ROMARIO CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
O imposto de renda pessoa física, ainda que devido mensalmente, tem fato
gerador anual que se aperfeiçoa ao final do respectivo ano-calendário,
regendo-se o prazo decadencial, no caso de lançamento de ofício pelo
artigo 173, inciso I, do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CORREÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
PRECEDENTE.
As irregularidades, incorreções e omissões eventualmente presentes em
ato administrativo precedente não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias atinentes a multa e juros e, na
parte conhecida, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial
ao recurso para reduzir o imposto suplementar para R$2.137,71.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.164 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.000351/2008-61
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente a Impugnação do contribuinte, com manutenção em parte do
crédito tributário, apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 44 e ss.), lavrado pela
constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Trabalho
sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 44/49) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
17.015,92, conforme fls. 45;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, à fl.
03, alegando, em síntese, que acata o lançamento referente à Universidade de Sá
e solicita a inclusão de 4 dependentes.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidas.
ERRO MATERIAL
Verificado erro material na apuração do Imposto Suplementar
apurado, há que se retificar o presente lançamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 17 do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.164 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.000351/2008-61
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015 (AR e-fl. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 10/04/2015 (protocolo e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- Extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos termos
do art. 173, I, do CTN;
- A decisão combatida deve ser revista em razão de erro de cálculo;
- A multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório; e
- Inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como se verá a seguir
O litígio remanescente recai sobre revisão do cálculo do imposto devido efetuado
pela primeira instância.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos novatórios e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Trata-se de argumentos relativos aplicação de multa e juros, que por não terem
sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser
conhecidos para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Quanto à preliminar de decadência, o prazo decadencial para se efetuar o
lançamento do tributo é, em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o do art.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.164 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.000351/2008-61
4
150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física caracteriza-se anualmente,
conforme artigo 2o, da lei no 7.713/88, combinado com os artigos 2o e 9o, da Lei no 8.134/90.
Desde o advento desta última lei, aliás, tem-se a tributação dos rendimentos à medida de sua
percepção, sendo o imposto devido mensalmente como antecipação do ajuste, o qual se verifica
ao final do ano-calendário, momento em que se aperfeiçoa o fato gerador de forma complexiva.
Assim, para o ano calendário 2002, o fato gerador consumou-se ao fim de
dezembro do mesmo ano e a Notificação de Lançamento lavrada durante o ano calendário 2007
não envolve decadência.
Já quanto ao cálculo do imposto suplementar devido, aponta o contribuinte que:
Ocorre que... a DRJ equivocou-se no cálculo. É que, como se depreende da
planilha de fls. 53, deixou o i. Relator de subtrair do valor do “Imposto a Pagar
Apurado após Alteração ...” (item 13) - R$ 3.021,27 – o valor do “imposto Restituir
Declarado/Calculado” (item 14) – R$ 883,56.
Ora, verifica-se tanto do Demonstrativo de Apuração do Imposto Suplementar do
Auto de Infração (e-fls. 48) quanto da coluna Valores em Reais Notificação de Lançamento da
Tabela Demonstrativa de Apuração do Acórdão (e-fl. 52), que o valor de R$883,53 deve realmente
ser reduzido do imposto a pagar apurado após as alterações.
Assim, com razão neste quesito o interessado, em com base no artigo 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, deve ser alterado imposto
suplementar calculado pela primeira instância para R$2.137,71.
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Uma vez que o interessado, em seu recurso, aponta endereço para intimação
diverso do presente em sua Declaração de Ajuste ou em suas manifestações anteriores, deve
apenas ser ressaltado, por preciosismo que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das matérias atinentes a multa e juros e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.164 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.000351/2008-61
5
decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reduzir o imposto
suplementar para R$2.137,71.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original